Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. GRAU MÁXIMO. PROVA. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DATA DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal e pelas Autoras contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e de pagar para ser majorado adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo.
Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a demonstração dos requisitos autorizadores da concessão do adicional de insalubridade em grau máximo: o contato permanente com paciente em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados.
III. Razões de decidir.
3. O trabalho habitual foi satisfatoriamente demonstrado, porquanto provado que as Autoras desempenham, como parte de seu trabalho rotineiro, o atendimento a pacientes em isolamento portadores de doenças infectocontagiosas e também manipulam objetos não previamente esterilizados, nos termos do Decreto Distrital n. 34.023/2012.
4. O termo inicial do recebimento do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL n. 413/RS.
IV. Dispositivo.
5. Apelo do Distrito Federal desprovido. Remessa necessária provida em parte. Apelo das Autoras-apelantes provido para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade às Autoras-apelantes, no grau máximo (20%) sobre os vencimentos básicos, enquanto perdurarem as condições insalubres, cujo termo inicial é a data de elaboração do laudo pericial.
6. Inverto os ônus de sucumbência e condeno o Réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no inc. III do §4o do art. 85 do CPC.
Tese de julgamento: Uma vez demonstrado mediante laudo pericial que as servidoras estão em contato permanente com pacientes em isolamento acometidos por doenças infectocontagiosas, fazem jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo.